Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717953-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SILVA JACOMINI AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANDERSON SILVA JACOMINI, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença no 0703666-68.2025.8.07.0018, antes de receber o pedido inicial determinou que a parte autora, ora agravante, junte ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, bem como informe se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo no 1169/STJ. Em suas razões, ID no. 71542469, o agravante alega que a exigência de juntar ficha de filiação ao sindicato não encontra respaldo na jurisprudência e afronta o Tema 1130 do STJ. Quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado na ação originária, aduz que o caso em tela não se amolda à situação prevista no Tema 1169, pois não se trata de decisão genérica, há clara delimitação dos alcances subjetivos e objetivos, inclusive necessitando apenas de cálculos aritméticos para o seu recebimento. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que o Juízo a quo se abstenha de decretar a suspensão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência para reconhecer a desnecessidade de comprovação de filiação junto ao SAE/DF, bem como a inaplicabilidade do tema 1169 ao caso em tela. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 232404501 dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Inicialmente, com relação à necessidade de juntar ficha de filiação sindical, verifico que não é imprescindível essa comprovação, conforme entendimento firmado pelo STF (RE 777486), o qual reconheceu a legitimidade dos sindicatos, inclusive, atuarem como substituto processual na fase de execução. Nesse mesmo sentido, o STJ fixou Tema 1130 reconhecendo a “eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade.” No tocante ao tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois no referido tema o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Nesse sentido, contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 146.167,81 (cento e quarenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a necessidade de liquidação prévia do julgado na ação originária. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, especialmente pelo fato de que o recebimento da petição de cumprimento de sentença está sobrestado para que sejam cumpridas as exigências impostas na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o Juízo a quo se abstenha de decretar a suspensão do feito em razão de o agravante não apresentar ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF ou comprovar que houve a liquidação prévia do julgado na ação originária. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador